Tribunal: STF
Processo: ARE 1386545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA ENVOLVENDO PRODUTOS DE INFORMÁTICA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTA REDUZIDA.BENESSE FISCAL INSTITUÍDA PELO ART. 3°, VI, ALÍNEA “C” DA LEI N° 13.214/2001. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. LEI N° 13.214/2001 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N° 2.548/PR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO EM LEI INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOSPELO S ARTIGO S 2º, § 5º DA LEI N° 6.830/1980 E 202 DO CTN. EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL COM BASE NO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOSREQUISITOS NECESSÁRIOS À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PRETENDIDO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS QUE INTITUEM BENESSES FISCAIS (ART. 111 DO CTN). SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, § 2º, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6.3. Alega a apelante que a CDA que embasa a execução é nula, na medida em que não indica a fundamentação legal dos juros aplicados. Os requisitos formais da CDA devem ser observados, sobretudo, para oportunizar ao contribuinte o exercício pleno de seu direito à defesa. Sem o conhecimento da origem e dos fundamentos legais da dívida, não é possível que o devedor se desincumba de seu ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza de que goza o crédito fiscal inscrito em dívida ativa. No caso, não é possível constatar a suposta nulidade apontada pela apelante, porquanto a Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo fiscal preenche todos os requisitos elencados pelo artigo 2º, §5º da Lei n° 6.830/1980 e pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional 9. Senão vejamos:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente